Tribunal: TJES
Processo: 0009131-70.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009131-70.2014.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO CARLOS DA PENHA e outros (2)
APELADO: MICHAEL ANTONIONE CANDEIA VALLE e outros (2)
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA. PRELIMINAR DE PARCIAL INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O MOTORISTA E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM.
RECURSO DESPROVIDO.

1 –
O recurso interposto não comporta conhecimento no tocante ao pleito de acolhimento de denunciação da lide, para que o Departamento Nacional de Infraestrutura integre a presente demanda, porquanto a referida questão fora previamente analisada por ocasião da decisão interlocutória proferida nos autos, a qual desafiava o recurso próprio e tempestivo de Agravo de Instrumento
.

2 – A
jurisprudência pátria é assente no sentido de que o proprietário e o condutor do veículo envolvido em acidente respondem solidariamente pelos prejuízos decorrentes do ilícito, dispondo o Enunciado nº 341 da Súmula do STF que
“é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”
, não comportando acolhimento, portanto, o pleito para que apenas o primeiro Requerido (proprietário do veículo), seja responsabilizado pelo dano causado.

3 –
Em situações como a ora analisada, esta c. Corte tem fixado o valor da indenização em patamar condizente com montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Magistrado
a quo,
sendo relevante destacar que o mesmo se mostrou coerente, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a alcançar a finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

4 – Recurso do primeiro Apelante conhecido e desprovido. Apelo do segundo Recorrente parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009131-70.2014.8.08.0014;

APELANTE/APELADO

ANTÔNIO CARLOS DA PENHA;

APELADO/APELANTE:

MICHAEL ANTÔNIO DE CANDEIA VALLE e OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU.

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações Cíveis
interpostas por
ANTÔNIO CARLOS DA PENHA e MICHAEL ANTONINE CANDEIA VALLE e OUTRO
, no intuito de reformarem a sentença (fls. 252/260), proferida nos autos da “Ação de Reparação de Danos Extrapatrimoniais”, na qual o MM. Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral, para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 262/268), o primeiro Apelante (
ANTÔNIO CARLOS DA PENHA), pleiteia a reforma da sentença para que seja majorado o valor da condenação em danos morais fixados na instância de origem.

Por sua vez, os segundos Apelantes (MICHAEL ANTONINE CANDEIA VALLE E CLAUDINEI NUNES PESTANA) almejam a reforma da sentença, sustentando, inicialmente que: (i) deve ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) deve ser acolhida a denunciação da lide para que o Departamento Nacional de Infraestrutura integre a lide e; por fim; (iii) o acidente ocorreu por culpa exclusiva do primeiro Apelado.

Os Apelados apresentaram as suas contrarrazões às fls. 206/209 e 220/225, oportunidade em que postularam o desprovimento do recurso da parte adversa.

Intimados os Recorrentes MICHAEL ANTONINE CANDEIA VALLE E CLAUDINEI NUNES PESTANA para se manifestarem, nos termos do art. 10 do CPC, sobre a eventual inadmissibilidade do recurso no tocante ao pleito de acolhimento do pedido de denunciação à lide, os mesmos apresentaram as suas razões no Id. 4600123.

Em síntese, é o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 04 de agosto de 2023.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Relator Convocado

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009131-70.2014.8.08.0014;

APELANTE/APELADO

ANTÔNIO CARLOS DA PENHA;

APELADO/APELANTE:

MICHAEL ANTÔNIO DE CANDEIA VALLE e OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU.

DA PRELIMINAR,
EX OFFICIO
, DE PARCIAL INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Inicialmente, quadra destacar que o recurso interposto não comporta conhecimento no tocante ao pleito de acolhimento de denunciação da lide, para que o Departamento Nacional de Infraestrutura integre a presente demanda.

Isso porque a referida questão fora previamente analisada por ocasião da decisão interlocutória proferida às fls. 205/206, a qual desafiava o recurso próprio e tempestivo de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE REJEITADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. BUEIRO EM DESNÍVEL COM O ASFALTO D A VIA PÚBLICA. QUEDA QUE PROVOCOU LESÕES. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A denunciação à lide trata-se de modalidade de intervenção de terceiro, prevista no art. 125 e seguintes do Código de Processo Civil. Por sua vez, o art. 1.015 do mesmo diploma legal estabelece as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento e, dentre elas, consta expressamente os casos de admissão ou inadmissão da intervenção de terceiros. 2. Isso posto, ante o indeferimento do pedido de denunciação à lide por decisão interlocutória do juízo de piso, o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento. Portanto, não se insurgindo o Município no prazo e pela via adequada, preclusa encontra-se a discussão a respeito da denunciação à lide da empresa prestadora do serviço de transporte coletivo municipal, nos termos também do art. 1.009 do CPC, que dispõe que apenas as questões resolvidas na fase de conhecimento que não comportarem recurso de agravo poderão ser suscitadas em apelação
. [...] (TJES; AC 0014663-25.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 26/10/2021; DJES 18/11/2021)

Nesta esteira, encontrando-se preclusa a matéria referente ao pleito de denunciação da lide ao Departamento Nacional de Infraestrutura, acolho,
ex officio,
a preliminar de parcial inadmissão do recurso, deixando de conhecer do referido tema.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0009131-70.2014.8.08.0014;

APELANTE/APELADO

ANTÔNIO CARLOS DA PENHA;

APELADO/APELANTE:

MICHAEL ANTÔNIO DE CANDEIA VALLE e OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU.

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de
Apelações Cíveis
interpostas por
ANTÔNIO CARLOS DA PENHA e MICHAEL ANTONINE CANDEIA VALLE E OUTRO
, no intuito de reformarem a sentença (fls. 252/260), proferida nos autos da “Ação de Reparação de Danos Extrapatrimoniais”, na qual o MM. Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral, para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 262/268), o primeiro Apelante (
ANTÔNIO CARLOS DA PENHA), pleiteia a reforma da sentença para que seja majorado o valor da condenação em danos morais fixados na instância de origem.

Por sua vez, os segundos Apelantes (MICHAEL ANTONINE CANDEIA VALLE e CLAUDINEI NUNES PESTANA) almejam a reforma da sentença, sustentando, inicialmente que: (i) deve ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) deve ser acolhida a denunciação da lide para que o Departamento Nacional de Infraestrutura integre a lide e; por fim; (iii) o acidente ocorreu por culpa exclusiva do primeiro Apelado.

Ultrapassada a questão preliminar que culminou no parcial conhecimento do recurso, passo, em razão da ordem de prejudicialidade, a examinar o apelo de
MICHAEL ANTONINE CANDEIA VALLE e CLAUDINEI NUNES PESTANA
.

No tocante ao pleito de concessão do benefício da justiça gratuita, verifico que o mesmo já foi apreciado e deferido pelo Magistrado
a quo
às fls. 219/220, sendo entendimento pacífico nesta eg. Corte de Justiça que
“referido benefício se estende ao segundo grau de jurisdição”
(TJES; Apl 0010023-85.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 28/03/2017; DJES 27/04/2017).

Quanto à alegação no sentido de que o acidente ocorreu
por culpa exclusiva do primeiro Apelado, considero que a mesma não encontra amparo na prova produzida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o Demandante narrou que seguindo o seu trajeto, colidiu com a traseira do veiculo M. BENZ/LS 1935, cor BRANCA, ano 1996, tipo CAMINHÃO-TRATOR, placa GRD-6839, chassi 9BM388054TB083695, de propriedade do primeiro Requerido (MICHAEL ANTÔNIO DE CANDEIA VALLE), sendo o condutor o segundo Requerido (CLAUDINEI NUNES PESTANA), pois o veículo encontrava-se parado no acostamento adentrando também a pista de rolamento, sem nenhuma sinalização que identificasse que a referida carreta estava parada naquele local.

Com efeito, o Magistrado
a quo
reconheceu que
“o veículo dos requeridos teve um problema mecânico, razão pela qual encontrava-se parado metade no acostamento e metade na pista de rolamento. Ocorre que, como visto, em tais situações deveria o motorista ter providenciado a sinalização adequada, o que não o fez”
.

Conforme se observa, o segundo Requerido CLAUDINEI NUNES PESTANA era o responsável por providenciar a sinalização adequada do veículo paralisado de formal parcial na pista de rolamento, por problemas mecânicos, vindo o seu ato omissivo causar o acidente narrado nos autos.

Nesta esteira, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o proprietário e o condutor do veículo envolvido em acidente respondem solidariamente pelos prejuízos decorrentes do ilícito, dispondo o Enunciado nº 341 da Súmula do STF que
“é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”
, não comportando acolhimento, portanto, o pleito para que apenas o primeiro Requerido (proprietário do veículo), seja responsabilizado pelo dano causado.

Nesse sentido, o c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS. [...] 3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o motorista e o proprietário do veículo automotor respondem, de forma solidária, pelos danos causados em acidente de trânsito
. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.077.547; Proc. 2017/0070503-1; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 11/09/2018; DJE 17/09/2018; Pág. 1597)

No mesmo sentido, os demais Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SÚMULA Nº 341 STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR O ATO ILÍCITO PRATICADO. INFRAÇÃO AOS ARTS. 34 E 39 DO CTB. VÍTIMA QUE NÃO INCORREU EM CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE. ART. 373, II, CPC. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE PARA PENSIONAMENTO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE E FILHOS BENEFICIÁRIOS. PRECEDENTE STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE 1.
Em casos de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos do terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto. Súmula nº 341 STF e precedentes STJ
. [...] (TJAC; AC 0707927-76.2017.8.01.0001; Rio Branco; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Francisco Djalma; DJAC 29/05/2023; Pág. 19)

DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. MORTE DO PAI E MÃE DOS AUTORES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIADE SOLIDÁRIA. PREFACIAL AFASTADA. 2. CULPA EXCLUSIVA DO FILHO DOS AUTORES. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA ILEGAL QUE NÃO CONTRIBUIU PARA O ACIDENTE. INVASÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO RÉU. IMPRUDÊNCIA DETERMINANTE PARA O SINISTRO. 3. MORTE DE PAI E MÃE DOS AUTORES. PREJUÍZO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR PATENTEADO. VALOR ADEQUADO AO BINÔMIO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O proprietário e o condutor do veículo envolvido em acidente respondem solidariamente pelos prejuízos decorrentes do ilícito
. [...] (TJSC; APL 0000371-11.2011.8.24.0009; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Antônio do Rêgo Monteiro Rocha; Julg. 27/07/2023)

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO AVIADO POR CURADOR ESPECIAL. ISENÇÃO DE PREPARO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DO GENITOR DO REQUERENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. REPARAÇÃO MORAL. VALOR FIXADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO DEVIDA AO FILHO MENOR DE IDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. [...] 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento acerca da responsabilidade solidária entre o motorista, o empregador e/ou proprietário do veículo causador do acidente.
[...] (TJGO; AC 0308745-81.2010.8.09.0174; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. José Ricardo Marcos Machado; Julg. 31/05/2023; DJEGO 02/06/2023; Pág. 3714)

No tocante ao recurso interposto por ANTÔNIO CARLOS DA PENHA, pretendendo a majoração d
o valor da condenação fixada em seu favor a título de danos morais, tenho, após detida análise dos autos, que razão não lhe assiste.

Vejamos o que concluiu o Magistrado
a quo
no tocante à fixação do
quantum
reparatório em virtude do dano causado:

“No que toca ao quantum, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a extensão dos danos, fixo-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender suficiente à reparação do dano e à finalidade punitiva pedagógica do instituto”.

Com efeito, observa-se no prontuário médico de fls. 34/86 que o Apelante sofreu
“
Ferida profunda na face lateral da coxa D, com ‘exposição’ óssea. Ferida superficial na face medial do terço distal da perna D Pulso pedioso e tibial posterior presentes”
,
tendo sido submetido a procedimento cirúrgico para o tratamento das lesões.

Em situações como a ora analisada, esta c. Corte tem fixado o valor da indenização em patamar condizente com montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Magistrado
a quo,
sendo relevante destacar que o mesmo se mostrou coerente, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a alcançar a finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ABUSO DE AUTORIDADE DE AGENTE PÚBLICO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Analisando todo conteúdo trazido aos autos, é cristalino a inconsistências dos fatos trazidos no auto de infração, na medida que o autor se identificou ao apresentar sua CNH, informou o local do acidente e como este ocorreu, bem como onde se encontrava a motocicleta. 2. Ademais, foi constatado que o autor não havia consumido bebida alcoólica, por meio exame clínico, de modo que, diante dos fatos que sucederam, o requerente pedir a presença do delegado de polícia por ter ficado receoso em realizar o teste do bafômetro junto à autoridade que agia em abuso de poder é conduta justificada e razoável, não havendo, em momento algum, recusa em realizar o teste em si. 3. Outrossim, é completamente desproporcional argumentar que o autor fugiu do local do acidente, uma vez que o mesmo se encontrava no hospital, após o acidente ocorrido, por meio da declaração do próprio agente de trânsito. 4. Embora a autuação do agente público goze de presunção de legitimidade e veracidade, sabe-se que tal presunção é relativa, ou seja, passível de prova em contrário. E neste aspecto, o conteúdo probatório dos autos é robusto em demonstrar que o agente lavrou vários autos de infração motivado por interesses pessoais. 5. Tem-se que os fatos provocados pelo abuso de poder do agente público em um momento delicado, logo após acidente de trânsito com 3 (três) vítimas, foram capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 6.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostrou-se coerente, se observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo, assim, as finalidades compensatórias e pedagógicas da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa
. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0001747-65.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 16/11/2021; DJES 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. BURACO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese a responsabilidade do Poder Público ser, em regra, objetiva, nos casos de omissão, como sói ocorrer, aplica-se a responsabilidade subjetiva, tornando-se imprescindível a demonstração de conduta ilícita praticada pela Administração Pública, sob pena de responsabilização por ato que não praticou. 2. Hipótese em que restou cabalmente provada a conduta omissiva do Município (má conservação da via pública e ausência de sinalização),
o dano (lesões no corpo e avarias na motocicleta)
e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, impondo-se o julgamento de procedência do pedido contido na exordial. 3. É dever do Município conservar as vias públicas e sinalizar aquelas que estão com defeitos. Isto porque o dever de conservação das vias públicas, estejam elas localizadas na zona urbana ou rural, é de obrigação da Municipalidade, cabendo a ela, caso não possa imediatamente solucionar o problema da via, sinalizá-la devidamente, para assim evitar-se acidentes como o noticiado nos autos. 4. O dano moral é inquestionável, emergindo in re ipsa, intrínseco ao abalo sofrido pela Apelante em decorrência do ato omissivo praticado pelo Município, sendo apto a ensejar dano moral indenizável. 5.
Danos morais fixados no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0002980-93.2015.8.08.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 20/09/2021; DJES 19/10/2021)

Os demais Tribunais Pátrios se posicionam no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. 1. A revogação da gratuidade depende de prova suficiente, não produzida no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. 2. Age culposamente o motorista que, sem a cautela devida, ingressa em via preferencial e intercepta a trajetória preferencial do veículo que por ela transitava, provocando o acidente. 3. Não é exigível perícia para a comprovação das avarias causadas na motocicleta, pois outra espécie de prova (orçamentos) é admitida para esse fim e foi produzida pela autora que, assim, faz jus à respectiva indenização, juntamente com o ressarcimento de despesas com transporte e médico-hospitalares. 4.
Dano moral configurado pela dor e sofrimento provocados pela fratura de um dos arcos costais. Compensação assegurada em valor (R$ 5.000,00) consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. (TJDF; APC 07423.31-04.2021.8.07.0016; 166.1291; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Fernando Habibe; Julg. 02/02/2023; Publ. PJe 24/02/2023)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente. Abalroamento entre motocicleta e automóvel. Culpa do condutor do automóvel demonstrada. Reparação do dano material que é de rigor, suficiente o orçamento para reparo da motocicleta.
Dano moral decorrente da ofensa à integridade física da motociclista reconhecido, fixada a indenização em R$ 5.000,00.
Apelação não provida. (TJSP; AC 1006092-41.2021.8.26.0066; Ac. 16585888; Barretos; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Duarte; Julg. 23/03/2023; DJESP 27/03/2023; Pág. 2659)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL E MOTOCICLETA DE PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DESRESPEITO ÀS REGRAS DE TRÂNSITO. AVANÇO DE VIA PREFERENCIAL PELO AGENTE PÚBLICO. INFRAÇÃO GRAVE. ARTIGOS 44 E 215, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DANO MATERIAL E DANO MORAL COMPROVAÇÃO. DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
A respeito do dano moral, o acidente de trânsito causador de danos à integridade física da pessoa, com submissão à cirurgia e tratamento fisioterápico, refletindo ainda na subsistência da vítima em razão da impossibilidade laboral, ultrapassa em muito a esfera do mero dissabor, sendo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adequada aos parâmetros adotados pela jurisprudência deste tribunal.
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJCE; AC 0072332-13.2006.8.06.0001; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Vilauba Fausto Lopes; DJCE 20/05/2022; Pág. 69)

Logo, diante de tais elementos, ACOLHO a preliminar,
ex officio,
de parcial inadmissibilidade do recurso de
Michael Antonine Candeia Valle e Claudinei Nunes Pestana
, de modo que dele CONHEÇO PARCIALMENTE, bem como CONHEÇO do recurso de
Antônio Carlos da Penha
. No mérito, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença vergastada.

Face ao desprovimento do recurso de Michael Antonine Candeia Valle e Claudinei Nunes Pestana, majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC, do patamar de 800,00 (oitocentos reais) para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a cobrança, face ao deferimento do benefício da justiça gratuita. No tocante ao Apelante Antônio Carlos da Penha, deixo de majorar a verba honorária, por não ter sido fixada em seu desfavor na instância singela.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho o E. Relator.